Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE DECLARA INSOLVÊNCIA. EFICÁCIA IMEDIATA. REMESSA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA O JUÍZO COMPETENTE.

1. Na presente hipótese, após a declaração de insolvência do devedor, foi determinada a remessa dos autos da execução para o Juízo da insolvência. 1.1. O agravante pretende impugnar a referida decisão sob o fundamento de que deve ser aguardado o trânsito em julgado da sentença aludida para a devida remessas dos autos.

2. A sentença que reconhece a situação de insolvência tem eficácia preponderantemente declaratória (atesta que os bens da pessoa insolvente são insuficientes para o pagamento de suas dívidas) e, em menor grau, constitutiva (estabelece a situação jurídica de insolvência, que produz diversos efeitos em relação aos respectivos credores). Os efeitos da declaração de insolvência devem ser imediatos, sendo desnecessário aguardar-se preclusão da referida declaração. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Proferida a sentença que declara a insolvência do devedor, devem ser remetidas ao Juízo da insolvência as execuções individuais, nos termos do art. 762, § 1o, do Código de processo Civil de 1976. A manutenção do regular prosseguimento das execuções pode acarretar a não observância da ordem legal de pagamento de credores, gerando prejuízos aos que não ajuizaram ação de execução.

4. Agravo conhecido e não provido.